Tribunal: TJDFT
Processo: 0745441-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. No caso em análise necessária a realização de atividade instrutória aprofundada, com o devido contraditório e a ampla defesa, para a efetivação de um juízo de cognição exauriente, com a comprovação dos fatos alegados, incabível em sede de tutela provisória de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno prejudicado.